Tribunal: TJBA
Processo: 0017058-16.2014.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0017058-16.2014.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE DE LEMOS CORREIA DE ARAUJO, MARCIO DE OLIVEIRA GOTTARDO, LAIRTON FERNANDES RAULINO

AGRAVADO: AFFABB BA Associação dos Funcionarios Aposentados do Banco do Brasil da Bahia

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, CARLA WANESSA COSTA PONTES, ANDRE LOPES SANTOS

ACORDÃO

Direito Processual Civil. Agravo Interno.
Preliminar. Error in procedendo. Existência de decisão de admissibilidade. Rejeição. Mérito.
Legitimidade ativa de associação. Repercussão geral. Tema 82/STF. Precedente aplicado.

I.
Caso em exame

Agravo Interno interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da aplicação dos Temas 82 e 660 do STF. A parte agravante alegou error in procedendo, sustentando que não caberia nova decisão de admissibilidade diante de decisão anterior, pugnando pela anulação da decisão recorrida e remessa dos autos ao STF. No mérito, argumentou que a decisão impugnada contrariou entendimento do STF sobre a necessidade de autorização expressa dos associados.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (I) definir se era cabível nova decisão de admissibilidade do Recurso Extraordinário após complementação das razões recursais em virtude de embargos de declaração acolhidos; (II) estabelecer se a decisão que reconheceu a legitimidade da associação afronta o entendimento firmado no Tema 82 da sistemática da Repercussão Geral do STF.

III.
Razões de decidir

3. A complementação das razões recursais após o acolhimento de embargos de declaração gera modificação substancial no acórdão anterior, legitimando novo exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário.
4. A aplicação do Tema 82 do STF à hipótese dos autos está correta, uma vez que o acórdão recorrido observou a necessidade de autorização expressa dos associados para a atuação da associação em juízo, em consonância com o art. 5º, XXI, da Constituição Federal.
5. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STF, que limita a legitimidade processual das associações à autorização expressa dos filiados, ainda que prevista genericamente no estatuto.

IV.
Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A complementação das razões recursais após acolhimento de embargos de declaração justifica novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário.

A atuação judicial de associações na defesa de interesses de seus associados exige autorização expressa, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal.

A decisão que reconhece a legitimidade ativa da associação está em conformidade com o Tema 82 do STF, quando exige autorização expressa dos associados.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXI; CPC/2015, arts. 1.024, § 4º, 1.030, I, “a”;

Jurisprudência relevante:

STF, RE 573.232/SC, Tema 82, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento de nº
0017058-16.2014.8.05.0000
, em que figura como agravante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como agravada, a AFFABB BA Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Brasil da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator